Tribunal: TJDFT
Processo: 0739447-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0739447-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGATHA MARINA MURARI AZZOLIN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da Reclamação interposta pela recorrente. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora